Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Vistos etc. Diante do provimento singular emanado do eminente Ministro Luís Roberto Barroso declarando “a constitucionalidade das Leis Distritais n. 6.321/2019 e n. 6.741/2020, assim como dos parágrafos 1o, 2o e 4o do art. 54 e da expressão ‘bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa com deficiência’, constante do inciso I do artigo 57 da Lei distrital 6.637/2020” 1, transitando o decisum em julgado sob essa formatação2, ao autor, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e ao Chefe do Executivo para ciência do decidido, não obstante já participados do resolvido ao ser publicado o aludido decisório. Em após, arquivem-se os autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 05 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 45249336, p. 25 (fl. 345). 2 - ID Num. 45249336, p. 33 (fl. 353).